Tribunal: TJDFT
Processo: 0008722-52.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008722-52.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANGELA MARIA OTERO CARIELLO, CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA, CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA, EDSON ALBERTO BORGES MORAES, EDUARDO MOTTA MOREIRA, FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS, JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO, MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES, NORMA SUELI MARINO ALVES, RAUL CANAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 2000.01.1.004701-3, proposto por EDUARDO MOTTA MOREIRA e OUTROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Figuram como credores desta requisição (ID 8183895 - Pág. 01): 1. EDUARDO MOTTA MOREIRA CPF: 054.618.045-00 2. NORMA SUELI MARINO ALVES CPF: 179.670.581-00 3. JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO CPF: 152.769.701-06 4. CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA CPF: 046.428.561-53 5. ANGELA MARIA OTERO CARIELLO CPF: 184.100.301-87 6. EDSON ALBERTO BORGES MORAES CPF: 754.088.727-34 7. CLEBER DE ARAUJO LEAL FERREIRA CPF: 731.728.397-53 8. MARILIA BONFIM E SILVA DE MORAES CPF: 314.754.001-44 9. FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS CPF: 141.283.224-15 10. RAUL CANAL (OAB/DF 10.308) CPF: 418.613.020-53 O credor RAUL CANAL retirou certidão de crédito (ID 8183895 - Pág. 90). Os credores EDUARDO MOTTA MOREIRA e JULIO CESAR DE OLIVEIRA CARNEIRO receberam adiantamento preferencial no presente precatório, consoante decisões ID 8183895 - Pág. 93/94 e ID 8183897 - Pág. 35/36, as quais foram cumpridas mediante os alvarás ID 8183895 - Pág. 99 e ID 8183897 - Pág. 43, sendo que os adiantamentos recebidos não quitaram os créditos a eles devidos. Por outro lado, os credores ANGELA MARIA OTERO CARIELLO, CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA, EDSON ALBERTO BORGES MORAES e FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS receberam adiantamento preferencial no presente precatório, consoante decisões ID 8183897 - Pág. 6/7, 15/16, 60/62, 90/92, as quais foram cumpridas mediante os alvarás ID 8183897 - Pág. 25/26, 80, ID 9916793, sendo que os adiantamentos recebidos quitaram os créditos a eles devidos. Assim, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores ANGELA MARIA OTERO CARIELLO, CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA, EDSON ALBERTO BORGES MORAES e FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS. Em consequência, promova-se a baixa dos seus nomes no sistema PJe. 2. Assim, considerando que os direitos creditícios devidos aos credores estão pendentes de quitação e, permitindo o saldo da conta a completa liquidação do crédito estampado no auto em epígrafe, DETERMINO a adoção das seguintes medidas: a – intimação do ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, tomar ciência de todo o processamento do precatório, apresentar a planilha de atualização dos valores devidos e acostar aos autos as informações pertinentes visando o pagamento. No prazo acima, deverá o ente devedor alegar todas as questões jurídicas e contábeis que entender conveniente, sob pena de preclusão. Deverá o devedor, ainda, no prazo ofertado, informar eventuais cessões e/ou compensações de que tenha notícia, trazendo, inclusive, informações sobre o processo administrativo na Secretaria de Fazenda do DF sobre compensação/Refaz (número do PA, nome do cedente e do cessionário, valor e data da requerida compensação), sob pena de preclusão e levantamento do numerário pelo cessionário que estiver habilitado nos autos. Considerando a largueza do período ofertado e a celeridade que o jurisdicionado espera desta COORPRE, depois de anos de espera na “fila”, desde logo indefiro qualquer pedido de dilação de prazo. Devem os eventuais cedentes e cessionários, no prazo de 10 (dez) dias úteis, peticionarem nos autos comunicando, se existentes, as cessões de crédito efetuadas. Caso tenha ocorrido o falecimento de algum credor originário, devem os sucessores partilhar o crédito representado pelo presente precatório (judicial ou extrajudicialmente) e, após, formularem pedido de habilitação no Juízo da Execução (art. 32, § 5o, da Resolução n. 303, CNJ, de 18/12/2019) segundo as respectivas cotas-parte. 3. Considerando que o pagamento dos créditos inscritos neste precatório não envolve qualquer complexidade, dispenso a realização de audiência de pagamento especialmente designada para este fim, com fulcro no disposto no artigo 1° da Portaria Conjunta n. 94 de 17 de outubro de 2016, de modo que o adimplemento dos valores devidos será feito, após a homologação dos respectivos cálculos de atualização, diretamente na instituição financeira, por meio de alvará de levantamento a ser expedido em nome dos respectivos beneficiários. Registro, desde já, que a atualização dos créditos inscritos em precatórios é realizada de acordo com critérios próprios, definidos na Constituição da República, em leis infraconstitucionais e em decisões proferidas pelos Tribunais Superiores, como no caso do julgamento proferido nas ADIS 4357 e 4452 pelo Supremo Tribunal Federal. Em suma, o valor de face do precatório, expresso na requisição de pagamento ou eventual retificação, é atualizado até a data do pagamento, com apuração da correção monetária e dos juros de mora devidos, obtendo-se o valor bruto atualizado. Deste valor, são deduzidos os tributos de incidência obrigatória, conforme o caso, e, em seguida, o montante equivalente a eventual adiantamento preferencial, cessão de crédito e/ou constrição determinada judicialmente, resultando o valor líquido a ser levantado. No que tange à correção monetária, o valor do crédito original do precatório deve ser corrigido monetariamente, a partir da data da conta de liquidação elaborada no processo de execução até a data do pagamento do precatório, com base no INPC até o dia 29.06.2009; nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre 30.06.2009 a 25.03.2015; e no IPCA-E a partir de 26.03.2015. Quanto aos juros de mora, o valor do crédito original do precatório deve ser acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da data da realização dos cálculos de liquidação (RE 579.431) até o dia 29.06.2009. A partir de 30.06.09 até o efetivo adimplemento, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (0,5% ao mês enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for superior a 8,5%; ou 70% da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, enquanto a meta da taxa SELIC ao ano for igual ou inferior a 8,5%), com exceção dos precatórios de natureza tributária que, após 25.03.2015, têm juros idênticos àqueles aplicados pela Fazenda Pública na correção dos seus créditos tributários. Ainda em relação aos juros de mora, eles deverão ser calculados de forma simples, sem capitalização e com expurgo dos juros contidos na conta de liquidação, devendo ser observada a isenção referente ao prazo constitucionalmente fixado para pagamento, em cumprimento ao disposto na Súmula Vinculante n. 17 e na decisão do STF proferida no RE 579431. Os tributos de natureza obrigatória são, em regra, a Contribuição Social Previdenciária e o Imposto de Renda Pessoa Física ou Jurídica, a depender do caso e da natureza do crédito a ser adimplido. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Feito isso, retornem os autos conclusos para homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação dos credores para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. Por fim, caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). 4. Não apresentados os cálculos no prazo acima definido, DETERMINO, na ordem devida, a adoção das seguintes providências: a – encaminhamento do presente precatório à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos aos credores, com fundamento na Portaria GPR no 2044/2014. O cálculo deverá apurar os valores brutos atualizados dos créditos, sem considerar, neste momento, juros contidos e isentos. Além disso, no caso de cessões cujos valores foram utilizados pelos cessionários/subcessionários em processos de compensação tributária, o valor total atualizado, descontadas as retenções tributárias estimadas, não deverá ser computado para fins de provisionamento, tendo em vista que nessa situação não ocorrerá desembolso de valor da conta de precatórios, e sim a emissão de Certificado de Compensação Tributária. De acordo com a sistemática anteriormente adotada, os valores caucionados de precatórios utilizados, totalmente ou em parte, em compensação tributária, retornavam para a conta de precatórios, após as devidas retenções tributárias. Como as quantias destinadas à compensação tributária não são objeto de levantamento, é adequado que elas não sejam provisionadas e permaneçam na conta de precatório, a fim de que sejam utilizadas na quitação de outros precatórios de acordo com a ordem cronológica de apresentação. b – com as planilhas juntadas aos autos, provisione-se o valor atualizado dos citados créditos; b.1 – as contas abertas para provisionamento ficarão à disposição da COORPRE até que resolvidas eventuais pendências surgidas, dentre elas: a) localização pessoal do(s) credor(es), sucessor(es) habilitado(s) ou cessionário(s); b) habilitação de sucessores de credor falecido; c) habilitação de cessionários, na forma prevista nos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal; d) dúvida sobre quem deva legitimamente receber; e) impugnação quanto a algum aspecto jurídico ou contábil que obste ao pagamento do precatório. c – cumprido o determinado nos itens “a” e “b”, retire-se o precatório da lista cronológica de pagamento. Advirta(m)-se o(s) credor(es) de que o provisionamento realizado representa uma garantia do valor a ser pago pelo precatório, mas não o valor exato devido, uma vez que ainda não foram considerados os juros contidos, os juros isentos e eventuais retenções obrigatórias (Previdência e Imposto de Renda), os quais serão apurados somente no momento do efetivo pagamento. Por ocasião do pagamento, a Contadoria Judicial colherá o saldo atualizado das contas onde provisionados os recursos e apurará o valor devido a cada credor, considerando os juros contidos, os juros isentos, eventuais retenções incidentes (previdência e imposto de renda) ou cessões de crédito. Após a apuração do valor devido ao(s) credor(es), se houver saldo remanescente na conta de provisionamento, ele será revertido à Conta de Precatórios. Efetuado o provisionamento, façam os autos conclusos. Dê-se vista ao ente devedor. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios